Tribunal: TJDFT
Processo: 0740631-41.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-03
Data de publicação: 2023-08-23

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. CONTA POUPANÇA. DESVIRTUAMENTO. ABUSO. MÁ-FÉ. FRAUDE. NÃO DEMONSTRAÇÃO. IMPENHORABILIDADE.
1. O Código de Processo Civil elenca, em seu artigo 833 e incisos, as hipóteses em que determinados bens e valores não podem ser alcançados pela constrição judicial, pois gravados com cláusula de absoluta impenhorabilidade a proteger o patrimônio mínimo do executado e estabelecer limites à satisfação da execução.
2. É vedada a penhora de valores depositados em conta poupança que sejam inferiores a 40 (quarenta) salários mínimos. Inteligência do artigo 833, X, do Código de Processo Civil.
3. É possível a penhora de valores inferiores a 40 (quarenta) salários mínimos depositados em conta poupança do executado, desde que reste comprovado eventual abuso, má-fé ou fraude com objetivo de frustrar a execução. Precedentes STJ e TJDFT.
4. Recurso conhecido e provido.